Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a determinação anterior de penhora do salário da ré.
2. Segundo o c. STJ, a regra do artigo 833, IV, do CPC, admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não for capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, como no caso dos autos. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ela auferidos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.